Tribunal: TJBA
Processo: 8029176-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029176-72.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAICON MOTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FRANCINALDO SANTOS PALMEIRA

IMPETRADO: a) GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

A13

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 02/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
04, 16, 19, 51, 63, 65, 70 e 75
DA PROVA OBJETIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). APROVAÇÃO DE TESE VINCULANTE. ANULAÇÃO APENAS DA QUESTÃO 75.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº
8029176-72.2020.8.05.0000
, sendo Impetrante

MAICON MOTA RIBEIRO
, e Impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz Substituto de 2º grau – Relator